Tribunal: TJDFT
Processo: 0726127-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REGRA DA DIALETICIDADE. OBSERVAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL. SALDO DEVEDOR. DIVERGÊNCIA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECONVENÇÃO. MORA DO DEVEDOR. NÃO CONFIGURADA. MULTA CONTRATUAL. NÃO DEVIDA. MULTA RESCISÓRIA. FALTA DE PREVISÃO CONTRATUAL. DEDUÇÃO DE PRETENSÃO CONTRÁRIA À LEI. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. A existência de impugnação específica do julgado, para fins de atendimento da regra da dialeticidade recursal, não se confunde com a correção ou incorreção dos argumentos apresentados pelo apelante. No caso vertente, a apelação apresentou de forma expressa as razões para a reforma da sentença, razão pela qual se rejeita a preliminar de violação à regra da dialeticidade, suscitada em contrarrazões.
2. Incabível o conhecimento da apelação em relação às matérias não suscitadas na origem (petição inicial e contrarrazões), por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, na forma do disposto nos art. 141 e 1.014 do Código de Processo Civil. Preliminar de inovação recursal acolhida para conhecer parcialmente o apelo, deixando-se de conhecer a questão acerca do valor alegadamente devido a título de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU.
3. O pagamento do aluguel e parcelas acessórias ao contrato de locação não foi realizado única e exclusivamente em razão da recusa indevida da locadora em receber o valor correto ou providenciar a alteração do boleto bancário, persistindo na pretensão de obter valores indébitos e recusando-se a receber os valores devidos depositados em conta bancária no bojo de consignação em pagamento extrajudicial. Consequentemente, não restou configurada a mora do locatário e mostra-se indevida a cobrança dos encargos decorrentes de mora inexistente.
4. O desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do aluguel referente aos meses de março e abril de 2020 é questão que restou incontroversa e deve ser admitida como verdadeira, nos termos do art. 341 do CPC, mostrando-se indevida a pretensão de cobrar a quantia integralmente.
4. Aferido que a parte apelante deduziu pretensão contrária a texto expresso de lei e alterou a verdade dos fatos em sua narrativa, impõe-se a sua condenação em litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, I e II, c/c 81, caput e §2o, do CPC.
5. RECURSO NÃO PROVIDO. Sentença mantida.